Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. IMÓVEL COM VÍCIOS OCULTOS. GOTEIRAS, MOFO, NINHO DE PÁSSAROS E BARATAS. LOCADOR QUE NÃO CUMPRIU OBRIGAÇÃO LEGAL. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Art. 22. O locador é obrigado a: I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina” (art. 22, I da Lei 8.245/91 – Lei do inquilinato). 1.1. E como os locadores não entregaram a casa locada em estado de servir ao uso a que se destina (art. 22, I da Lei 8.245/91), “o locatário poderá invocar a exceção do contrato não cumprido para desfazimento da avença; ficando o locador sujeito às penalidades legais e contratuais.” (TJDFT. Acórdão 1117392, APC 00341151920168070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, julgado em 18/7/2018, DJe 21/8/2018, p.p. 435/465).
2. Na espécie, com o desfazimento do negócio, os réus/apelantes infringiram obrigação legal quando entregaram à autora imóvel, cuja habitação era inviável. No ponto, é devida a multa contratual à autora conforme estabelecido em contrato.
3. No que à restituição de valores à autora, os comprovantes de transferências bancárias juntados evidenciam que os réus/apelantes não restituíram R$17.000,00 (dezessete mil reais) à locatária, mas sim R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Os R$ 2.000,00 (dois mil reais) restantes foram restituídos à autora pela corretora que intermediou a locação, razão de não poderem ser considerados no cômputo do que já restituído espontaneamente.
4. A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os alegados danos materiais e morais (art. 373, I do CPC).
5. Recursos conhecidos; desprovido o recurso dos réus e parcialmente provido o recurso da autora.